Tribunal: TJDFT
Processo: 0720541-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA. DINHEIRO. PRIORITÁRIA.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.

2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do Bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade.

3. O transcurso de tempo (quase dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema Bacenjud.

4. Nos termos do art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

5. O §1o do art. 835 estabelece como prioritária a penhora em dinheiro, concedendo ao juiz o poder de, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput segundo as peculiaridades de cada caso

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.